Tribunal: TJDFT
Processo: 0728407-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728407-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELLE BORGES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d.Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 18 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora